Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714318-29.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS RICARDO RODRIGUES DE ANDRADE, PEDRO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS, JANAINA MODESTO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão de o processo estar inserido em sessão presencial, e sendo o advogado inscrito na OAB/DF, a não ser em casos excepcionais, não se defere sustentação oral por vídeo conferência. Assim, sendo o douto advogado inscrito na OAB/DF, ele deve comparecer pessoalmente para sustentar sua defesa. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator